Tribunal: TJMT
Processo: 1014258-25.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014258-25.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[REFIS/Programa de Recuperação Fiscal]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), SOLONORTE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 24.681.850/0001-60 (AGRAVANTE), PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COMODORO (AGRAVADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE COMODORO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
MANDADO DE SEGURANÇA
-
PEDIDO DE INCLUSÃO NO REFIS -
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO -

PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto quando ocorre a prolação da sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Solonorte Madeiras Ltda - ME,
em face do
Município de Comodoro
, visando reformar interlocutório lançado em ação mandamental, consistente no indeferimento de liminar que objetivava inclusão no benefício (REFIS) previsto em lei Municipal.

O agravante relata que formulou o pedido por escrito, dirigido ao órgão competente, com o pleito para que fosse admitida, no âmbito do programa, a compensação com crédito que a impetrante possui em face ao município (precatório 125517/2013).

Afirma que o agravado negou-se em proceder a compensação, alegando que segundo parecer da procuradoria municipal, além de ser exigido o pagamento exclusivamente em dinheiro, a Lei proibiria a utilização de benefícios no caso de compensação.

Requer concessão de medida liminar para que o município inclua a contribuinte/agravante no programa REFIS-2017, lhe concedendo os descontos previstos em lei, e realize a quitação dos débitos constantes do quadro supra através da compensação com o crédito que possui e, subsidiariamente, que seja concedida a ordem para obrigar o impetrado a inserir a impetrante no REFIS-2017 e fornecer a respectiva guia de arrecadação permitindo-lhe saldar os débitos em dinheiro com os descontos legais previstos para hipótese de pagamento em parcela única.

Foi indeferido o pedido de efeito ativo almejado (Id. 1495478).

Não foram apresentadas as contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Solonorte Madeiras Ltda - ME,
em face do
Município de Comodoro
, visando reformar interlocutório lançado em ação mandamental, consistente no indeferimento de liminar que objetivava inclusão no benefício (REFIS) previsto em lei Municipal.

Em análise aos autos, os mesmos foram distribuídos para a 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, onde recebeu o no
7444-70.2017.811.0046 - Código: 115134

e dele sobreveio a sentença de mérito proferida em 10/05/2019, publicada no DJe no 10492 de 14/05/2019.

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso
.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO
. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017). (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA - PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO -PERDA DE OBJETO - RECURSO PREJUDICADO - PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento (art. 932, inciso III, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020